Tribunal: TJSP
Processo: 1003383-96.2023.8.26.0572
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Acumulação de Cargos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança - Cumulação de cargos de Investigador de polícia e professor de ensino médio – Impetrante ocupante do cargo de investigador desde o ano de 1.999, possuidor de conhecimento técnico específico, o que autoriza a acumulação dos cargos em questão - Sentença concessiva da segurança mantida – Recurso não provido